Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710093-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DENIS DANTAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de feito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão ID 150357981, proferida por Juíza Plantonista nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0701223-36.2023.8.07.0012, ajuizada em desfavor de DENIS DANTAS RODRIGUES. Na ocasião, a Magistrada aplicou multa por litigância de má-fé ao autor, ora agravante, por ter distribuído a medida em sede de plantão judicial, pois não detém natureza urgentíssima. Nas razões recursais, o agravante alega, basicamente, que não agiu de forma dolosa, razão pela qual não poderia ter sido condenado ao pagamento da multa em evidência. Aduz, também, que o valor fixado é elevado e desproporcional. Sustenta que o sobrestamento da decisão é necessário diante do risco de sofrer maiores prejuízos. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a exclusão da multa aplicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o agravante pretende, por meio do presente recurso, reformar a decisão ID 150357981, proferida por Juíza Plantonista nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0701223-36.2023.8.07.0012. Ocorre que o agravante também impugnou o referido pronunciamento no Agravo de Instrumento n. 0710090-54.2023.8.07.0000, interposto minutos antes e com razões idênticas. E, como é sabido, é vedado o manejo simultâneo, pela parte, de dois recursos contra a mesma decisão, com fundamento na preclusão consumativa e no princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES REUNIDAS PARA O JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. UNICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Reunidas as ações e julgados os processos simultaneamente por sentença única contendo a mesma fundamentação, apenas um dos recursos, com razões essencialmente idênticas, poderá ser conhecido em face do princípio da singularidade dos recursos, também denominado de princípio da unirrecorribilidade ou princípio da unicidade do recurso. 2. Apelação não conhecida. (Acórdão 1715323, 00302785820138070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator